Tribunal: STF
Processo: RE 1258071
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 37) interposto em 09.04.2020 (eDOC 38), em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, ora Recorrente, nos seguintes termos (eDOC 36):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 66/67): 
    ‘SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Agente de Segurança Penitenciário Pleito que almeja a aposentadoria por invalidez com proventos integrais Cabimento Inteligência do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 126, § 1º, item “1”, da Constituição Estadual Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90 Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais Prevalência daquilo que foi decidido na perícia médica que concluiu pela invalidez permanente do autor para qualquer função do serviço público Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/07, no que tange à correção monetária Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora Ressalvado que na fase de liquidação os índices e períodos serão modificados em caso de alteração do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal Precedentes Ação julgada procedente em parte na 1ª instância Sentença reformada Recurso oficial e da FESP não providos e provido o recurso do autor.’
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ‘pelo que se verifica dos laudos periciais produzidos, as doenças que acometem a parte recorrida não estão arroladas no artigo 186, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União), tampouco no artigo 151 da Lei Federal nº 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social).’ (eDOC 21, p. 8) 
    Aduz-se, também, que ‘este C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que o direito ao recebimento de proventos integrais, decorrentes da aposentadoria por invalidez, pressupõe que a doença esteja relacionada em lei, nos termos do 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República.’ (eDOC 21, p. 9) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, ante o julgamento do mérito do RE 656.860 RG, tema 524 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 25)
    A Turma julgadora houve por bem em manter, incólume, o acórdão vergastado.
    O TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 30)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 19)
    “Ora, da leitura dos indigitados dispositivos depreende-se que para a concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, exige-se a comprovação da condição de invalidez permanente, através de laudo médico oficial, e, ainda, que tal condição decorra de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos do artigo 126, § 1º., item “1”, da Constituição Estadual. Ao compulsar os autos verifica-se que as patologias de natureza psiquiátrica e física desencadearam em 2006, quando vivenciou os ataques criminosos do denominado “PCC” e foi vitimado por tiros alvejados por bandidos, que o deixaram com sequelas emocionais irreversíveis, em especial pânico e depressão. Quanto à situação fática apresentada nos autos, depreende-se do Laudo Médico Legal elaborado pelo IMESC que: 
    ‘O periciando apresenta história clínica, documental e exame psiquiátrico compatível com CID(10)=F62 (modificações duradouras da personalidade não atribuíveis a lesão ou doença cerebral) ‘Consiste em anomalias da personalidade e do comportamento do adulto que ocorrem na ausência de transtornos prévios da personalidade e em seguida a um ‘stress’ dramático ou excessivo e prolongado, ou a uma doença psíquica grave.’ Sob o ponto de vista médico legal psiquiátrico trata-se de transtorno grave, incurável de difícil controle, com prognóstico reservado. Total e permanentemente incapaz para o desenvolvimento das atividades laborais.’ (fls. 488) (grifos nossos). ‘Diante do exposto conclui-se que: Periciando apresenta quadro compatível com Depressão (F32.3/F33) e Transtorno com modificações da personalidade não atribuíveis a lesão ou doença cerebral (F62). E comorbidades HAS (I10), Diabetes Mellitus (E10.6), Hipotiroidismo (E03.9), Obesidade Mórbida (E66.8), Gota Tofácea (M10.7) e Glaucoma (H40.1). Pela Psiquiatria, há incapacidade laboral total e permanente.’
    Observa-se, também, que ao responder aos quesitos o perito atestou mais uma vez que a moléstia em questão causou incapacidade total e permanente no suplicante e a impossibilidade de reabilitação para o exercício da mesma função ou readaptação para outras funções. Assim, constatada a incapacidade laborativa total e permanente, decorrente de enfermidade grave e incurável, depreende-se que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais ao peticionário.
    Ademais, quanto ao laudo esse deve ser considerado para avaliar as condições do autor, uma vez que elaborado sob o crivo do contraditório e, tratando-se de documento emanado de agente público, é dotado de presunção de legitimidade e de veracidade. Deste modo, não há como desprezar as conclusões do perito oficial do Juízo, sob a alegação de que a competência para realizar perícias ou conceder licença é única e exclusiva do DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO DPME. Cumpre destacar, que o artigo 186 da Lei Federal nº. 8.112/90 se aplica somente aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e não aos servidores públicos estaduais. Portanto, em razão de ausência de diploma normativo específico no âmbito estadual, deve ser levada em conta a prova pericial, a qual concluiu pela invalidez permanente do requerente e, portanto, faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.
    (...).”
     Do exposto, verifico que, para se perquirir se a doença incapacitante versada nos autos está contida ou não no rol do art. 186 da lei nº 8.112/90, seria necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência, à espécie, do óbice da Súmula 279 do STF.
    Nesse sentido: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 1.176.710 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREIO ELETRÔNICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o decurso do prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil. II – A parte não logrou infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, que declarou intempestivo o apelo protocolado por e-mail. III – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquele diploma legal pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.048 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda turma, DJe de 08.05.2014).
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao extraordinário, nos termos dos arts. 544, § 4º, II, “b”, CPC e 21, §1º, RISTF’. 
    Nas razões do presente agravo regimental, alega-se que deve ser reexaminada a decisão ora agravada, porquanto, para a solução da lide não é necessário o reexame de matéria fática, tendo em vista que não se discute se a “doença incapacitante acha-se incluída ou não no rol do art. 186 da Lei 8.112/90, mas se há necessidade de previsão da doença em diploma normativo, a teor da orientação no RE 656.860 (Tema 524)” (eDOC 37, p. 1-2).
    Sustenta-se que o acórdão recorrido “emitiu pronunciamento em nítido descompasso com os termos do precedente cristalizado no RE 656860 (Tema 524) (....)” (eDOC 37, p. 2). 
    Ao final, pleiteia-se que seja afastado o óbice da Súmula 279 do STF, na hipótese, e aplicada a correta solução da demanda, nos termos da decisão proferida no RE 656.860-RG, Tema 524. 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 41). 
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão proferido na apelação que afastou, no caso, a incidência da Lei Federal 8.112/90, considerando que se trata de servidor público estadual e, diante da ausência de “diploma normativo específico no âmbito estadual” (eDOC 28, p. 6), baseou-se apenas na prova pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho provocada por moléstia grave e incurável para conceder, ao ora Agravado, agente penitenciário, a aposentadoria com proventos integrais, em acórdão assim ementado (eDOC 28, p. 2): 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Servidor Público Estadual. Pedido de aposentadoria por invalidez com proventos integrais Cabimento. Inaplicabilidade do rol de doenças incapacitantes do artigo 186 da Lei Federal nº 8.112/90. Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais. Prevalência daquilo que foi decidido na perícia médica que concluiu pela invalidez permanente do autor para qualquer função do serviço público. Reapreciação do recurso, mas sem a retratação do julgado Acórdão mantido”. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 656.860, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014 (Tema 524), assentou a necessidade de previsão, em lei ordinária, de doença apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
    Neste aspecto, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, especialmente da orientação firmada no julgamento do mencionado RE 656.860-RG, Tema 524, pois assentado na ausência de legislação específica, o que impossibilita a aplicação da norma, nos termos da ementa acima transcrita. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei. Rol taxativo. Precedentes. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 524, concluiu que cabe a legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”(ARE 1.077.320-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 894.198, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.12.2016; RE 1.069.576, de minha relatoria, DJe 21.02.2018 e RE 986.916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.03.2018. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 36), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 37) e dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e art. 932, V, b, do CPC, para restabelecer a sentença (eDOC 12), inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente